Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711125-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EINSTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, EINSTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EINSTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 33984125), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022 15:14:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador